Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700282-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que procedesse à suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as tarifas de TUSD e TUST e Encargos Setoriais, incidente sobre o imóvel pertencente ao agravado. Ressalta que a complexidade da matéria, reconhecida pelo STJ no EResp. n. 1.163.020-RS, e submetido ao rito dos recursos repetitivos, revela o desacerto de se conferir plausibilidade, ao menos em sede de cognição sumária, aos fundamentos invocados para a exclusão das parcelas denominadas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Aduz que não existe risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo da demora, sustenta que a manutenção da decisão agravada causa prejuízo considerável à Fazenda Pública, diante da impossibilidade de arrecadar tributos, cuja ilegalidade não foi reconhecida até então pelo Superior Tribunal de Justiça, importando em verdadeira subtração de recursos financeiros que deixam de ser aplicados no desenvolvimento de atividades estatais, revertidas para toda a coletividade. Assim, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada; o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume a cobrança do ICMS, com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência É o breve relatório. Decido. O art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Não obstante o entendimento jurisprudencial de que a TUSD e a TUST não possam compor a base de cálculo do ICMS, a determinação liminar para que o Distrito Federal proceda a suspensão da exigibilidade da cobrança esbarra no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe que não cabe medida liminar contra a Administração Pública que satisfaça no todo ou em parte o pedido final. Ressalte-se, outrossim, que a complexidade da matéria foi reconhecida pelo STJ, ao afetar o EResp. n. 1.163.020-RS, ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais (tema 986). Assim, além de restar demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravante, tem-se que o cumprimento da decisão agravada pode causar lesão grave de incerta ou de difícil reparação, sendo evidente o prejuízo causado à Fazenda Pública com a determinação de exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. Desse modo, em cognição prefacial, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora